Tribunal: TJDFT
Processo: 0733416-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE INVESTIMENTO VANTAJOSO COM ELEVADO E IMEDIATO RETORNO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Banco a restituir à autora o valor de R$ 1.800,00, relativo à metade da transferência efetuada, bem como metade dos valores descontados do empréstimo realizado. Nas razões recursais pede a concessão de efeito suspensivo, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e afirma que é o caso de culpa exclusiva de terceiros. Assevera que não contribuiu para a concretização da fraude, e que a situação caracteriza fortuito externo, não atraindo sua responsabilidade. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 57383171.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. Preliminar. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora afirma ser o réu o responsável pela segurança no ambiente digital onde são efetuadas as transferências, o que é suficiente para configurar a legitimidade. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
4. O mérito recursal cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo experimentado pela recorrida, em razão da efetivação de empréstimo e transferências em favor de terceiro fraudador. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso vertente as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Da análise dos autos, colhe-se que a recorrida foi induzida a realizar investimento financeiro, diante de convite efetuado por meio de mensagens de texto. Com isso, efetuou transferências para a conta de Cashpay Ltda e Liqunpay Ltda, com a expectativa de que lhe fossem devolvidos valores muito maiores que os “investidos”. Ao constatar a ocorrência de fraude, registrou boletim de ocorrência.
6. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, esse é o caso dos autos.
7. A despeito do entendimento do STJ acerca da responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
7. Ressalte-se que as fraudes por meio de plataforma de anúncios e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança. Na espécie, o que se verifica é que a recorrida agiu de forma voluntária no sentido de efetuar as transferências e, mesmo depois de bloqueada a conta de sua titularidade pelo recorrente, essa “entrou em contato com o Banco Santander e solicitou que o valor fosse liberado para transferência”, id 57383136, p. 5.
8. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que a recorrida possui o entendimento mínimo necessário para constatação de irregularidades e fraudes, mormente por ser jovem (41 anos), profissional de nível superior (enfermeira), não se inserindo na condição de hipervulnerável. Ademais, verifica-se que ela não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente, fazendo diversas transferências conforme instruções do fraudador.
9. Na hipótese, resta evidente que a conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrida, que deveria se certificar acerca da higidez das propostas feitas, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Conclui-se, desse modo, que não há como condenar a Instituição Financeira, recorrente, pela fraude para a qual não contribuiu. Acrescente-se que chegou a ser feito o bloqueio da conta corrente da recorrida, mas a titular fez contato com o banco pedindo a liberação da transferência. Nesse quadro, impõe-se a revisão da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
11.Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
12.Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.